Tribunal: TJDFT
Processo: 0747064-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747064-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HB COMERCIO DE PECAS EIRELI, BRUNO RICARDO CALACA TEIXEIRA DESPACHO Os executados foram citados (id 38426977 - autos principais), entretanto, não constituíram advogado. Intimem-se, pois, os agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR